Tribunal: STF
Processo: RE 395662
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Ação
rescisória. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, por
impossibilidade jurídica do pedido. 3. Entendimento no sentido de
que o autor pretendia rescindir a sentença, em vez de buscar a
desconstituição do acórdão que a substituiu. 3. Formalismo excessivo
 que afeta a prestação jurisdicional efetiva. Erro no pedido que não
 gera nulidade, nem causa para o não-provimento. 4. Força normativa
da Constituição. Jurisprudência do STF quanto à matéria que
constitui objeto da ação rescisória. 5. Recurso extraordinário
provido. Remessa ao TRT da 4ª Região, a fim de que aprecie a ação
rescisória, como entender de direito